Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE “COPARTICIPAÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA PARA ROUBO, FURTO, ACIDENTES OU PERDA TOTAL”. OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO RECEBIDO EM DUPLICIDADE PELA LOCADORA NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID40987165, ID40987166, ID41203128 e ID41203130), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou a autora ter locado um automóvel da ré e se envolvido em acidente causado por terceiro. Alegou que ao devolver o veículo pagou R$2.000,00, a título de sinistro, sendo comunicada que, logo após a realização do pagamento pelo causador da colisão, a empresa ré lhe devolveria tal quantia. Afirmou que o causador da colisão pagou R$2.519,66, referente ao conserto, mas não obteve êxito em ser ressarcida. Requereu a restituição de R$2.000,00 e reparação moral.
3. Trata-se de recurso (ID40987164) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que esta anuiu com a contratação da “Coparticipação Proteção Básica para Roubo, Furto, Acidentes ou PT (LDW)” descrita no contrato, a qual estipula o pagamento de uma verba fixa a fim de minorar os prejuízos da locação em caso de sinistro, sendo perfeitamente válida, pois o valor de R$2.000,00 é condizente com os danos suportados pela empresa ré e com o valor de avaliação do veículo.
4. Nas razões recursais, alega não ter questionado a validade da cláusula contratual, mas sim o valor recebido em duplicidade pela empresa ré, visto que esta debitou R$2.000,00 de seu cartão de crédito quando da devolução do veículo à locadora (ID40986976) e, no dia 09/04/2021, o causador da colisão efetuou o pagamento de R$2.519,66, conforme demonstrado no documento de ID40986977. Sustenta ter suportado dano moral, pois tentou várias vezes receber o seu dinheiro de forma amigável, realizando diversos telefonemas e indo ao PROCON, mas não logrou êxito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. Da análise dos autos, não se verifica elementos de verossimilhança aptos a indicar que, de fato, o causador da colisão tenha pagado R$2.519,66 à empresa ré/recorrida, porquanto o documento de ID40986977 corresponde a um print de tela sistêmica, onde inexiste qualquer menção ao nome de quem supostamente efetuou o pagamento, nome do autor/locador, dados do veículo sinistrado ou qualquer meio de prova que, efetivamente, demonstrasse o recebimento de valores em duplicidade pela demandada.
8. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
9. No caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
10. Assim, diante das provas colacionadas aos autos, constata-se que a autora/recorrente não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), não restando demonstrado qualquer ato ilícito praticado pela empresa ré/recorrida. Logo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.